Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702702-03.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. No 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO e contradição. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. O entendimento da Súmula 343 do STF foi invocado no acórdão embargado diante da objetiva constatação de que a pretensão deduzida na presente ação rescisória não se justifica pela alegação de violação de norma jurídica, tratada no art. 966, V, do CPC, pois representa nítida tentativa de rediscussão da intepretação dada pelo órgão julgador. 2.1. A constatação da impertinência do fundamento invocado como justificativa para o ajuizamento de ação rescisória, denotando tentativa de simples rediscussão da causa, não é contraditória com a conclusão adotada no acordão rescindendo e confirmada no acórdão embargado, pela licitude da cláusula de barreira disposta no edital de concurso público para Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, realizado no ano de 2013, com amparo no Tema de Repercussão Geral no. 376. 3. É impertinente a alegação de omissão sustentada sob o argumento de que o acórdão embargado não se manifestou sobre decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em que realizado distinguishing para afastar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no. 376, reiterando os embargantes o argumento de que “...o TCDF não declarou nula a referida cláusula de barreira, mas tão somente realizou seu ajuste ao real quantitativo de vagas e fez a devida distinção no acórdão administrativo.” 3.1. O acórdão é claro e objetivo ao concluir ser inviável o colhimento da alegação de distinguish, sustentada para tentar obter a superação da tese fixada no Tema de Repercussão Geral no. 376, pois, ainda que os embargantes procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira lícita que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional. 3.3. Conforme expresso no acórdão embargado, a referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional. 4. É desconexa com os fundamentos do acórdão embargado a alegação de omissão quanto à análise da Súmula Vinculante 10 do STF, que exige a observância da cláusula de reserva de plenário para o afastamento da incidência de lei, o que foi sustentado pelos embargantes sob alegação de que, ao decidir de modo diverso do que havia deliberado o TCDF, o acórdão recorrido “buscou dar novos contornos interpretativos à competência do TCDF”, violando dispositivos constitucionais e legais que regem a Corte de Contas. 4.1. A alegação é impertinente e não guarda congruência com o acórdão embargado, pois o julgado não tratou sobre as disposições normativas que cuidam da competência do TCDF como fundamento para julgar improcedente a ação rescisória, limitando-se a reafirmar a legalidade da cláusula de barreira questionada, à luz do Tema de Repercussão Geral no. 376, considerando as peculiaridades do caso concreto e em análise judicial independente da avaliação realizada pela Corte de Contas. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 7. Embargos de Declaração desprovidos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, §§ 5o e 6o, da Lei Adjetiva Civil, destacando a distinção da ação rescisória ajuizada com o Tema 376/STF. Asseveram que o TCDF exerceu suas competências constitucionais, identificou a subestimativa de cadastro de reserva e a inexatidão do alcance da cláusula de barreira. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, caput, 37, inciso I, 70, caput, 71, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que foi contrariada a tese fixada no Tema 376 do STF. Sustentam, ainda, que houve violação ao enunciado 10 da Súmula Vinculante, sob o argumento de que o acórdão recorrido buscou dar novos contornos interpretativos à competência do TCDF. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62338658 e ID 62343559). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 966, §§ 5o e 6o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, 37, inciso I, 70, caput, 71, inciso III, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 841526 - RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 3/10/2024 - Tema 376), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, descabe dar curso ao apelo extraordinário no que tange à alegação de violação ao enunciado 10 da Súmula Vinculante, tendo em vista que o STF já decidiu que “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe- 237 DIVULG 22-11-2022. Nesse contexto, também decidiu o Supremo Tribunal Federal que “não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva do plenário, pois a Corte a quo decidiu a questão dos autos com fundamento em precedente do Plenário desta Corte” (ARE 1452473 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024). Em relação aos pedidos de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015